Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1161 DO STJ.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva reverter decisão pela qual se indeferiu o benefício do livramento condicional ao apenado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o critério objetivo constante na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal limita a análise do requisito subjetivo referente ao “bom comportamento durante a execução da pena”, previsto na alínea “a” desse mesmo dispositivo legal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
4. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrente. Tema 1161 do STJ.
5. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de faltas graves, bem como de novo crime, no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.